Tribunal: TJES
Processo: 5001630-33.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-33.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBENS FRANCISCO ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO PADRONIZADO. ALEGA A PARTE AUTORA POSSUIR QUADRO CLÍNICO CARDÍACO E DPOC NECESSITANDO FAZER USO DA MEDICAÇÃO PADRONIZADO ENTRESTO® E DAS MEDICAÇÕES FORA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES E DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS TRIMETAZIDINA 35MG E BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MG. LAUDO COMPROBATÓRIOS NO ID 3898306 REFERENTE A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG (ENTRESTO®). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE, TORNANDO DEFINITIVA AS DECISÃO DE ID Nº 9301534, QUE DETERMINOU AOS ENTES REQUERIDOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OU QUEM LHES FIZER AS VEZES, QUE DISPONIBILIZEM EM FAVOR DO AUTOR, O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENTRESTO 24 MG/ 26 MG (SACUBITRIL/ VALSARTANA), JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PUGNANDO PARA: A) SEJA DECLARADA NULA A SENTENÇA DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL; B) SEJA A PARTE AUTORA INTIMADA PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL COM OBJETIVO EXCLUSIVO DE ALTERAR O POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO, INCLUINDO-SE A UNIÃO, QUE DEVERÁ SER CITADA PARA COMPOR A LIDE (CF. TEMA 793 DO STF), E REMETENDO-SE OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I DA CF); C) SUBSIDIARIAMENTE, SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA; D) CASO SE ENTENDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, QUE SEJA DIRECIONADO À UNIÃO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO TEMA 793 DO STF; E) SUCESSIVAMENTE, REQUER-SE QUE SEJA DETERMINADO O RESSARCIMENTO FINANCEIRO AO ENTE QUE ARCOU COM AS DESPESAS DA COMPRA DOS MEDICAMENTOS, GARANTINDO-SE A FORÇA VINCULANTE E ERGA OMNES DO TEMA 793 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO POR FORÇA DA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES EM FACE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234), QUE CONCEDEU PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO ALUDIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUE FOI REFERENDADO POR UNANIMIDADE PELO TRIBUNAL, NO SENTIDO DE QUE “
NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS: DEVEM SER PROCESSADAS E JULGADAS PELO JUÍZO, ESTADUAL OU FEDERAL, AO QUAL FORAM DIRECIONADAS PELO CIDADÃO, SENDO VEDADA, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
” (GRIFOS NOSSOS). A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS É POSSÍVEL, MAS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA, OBSERVADOS OS USOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA. ASSIM, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DESTACADOS EM EPÍGRAFE PARA CONCESSÃO E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO PELO AUTOR. EM RELAÇÃO AO POLO PASSIVO DA DEMANDA,
"A UNIÃO FEDERAL SOMENTE DEVE FIGURAR NECESSARIAMENTE NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS NAS QUAIS SE PRETENDE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUANDO ESTE NÃO TIVER REGISTRO NA ANVISA, NÃO SENDO ESTE O CASO EM CONCRETO". (TJES, CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 011199003325, RELATOR: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 03/03/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 13/03/2020).
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)